Tribunal: TJMT
Processo: 1010809-25.2018.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010809-25.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sociedade]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURICIO BANDEIRA DE CASTRO - CPF: 424.514.500-53 (ADVOGADO), SOMATEM SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 03.788.312/0001-08 (EMBARGANTE), VERA LIGIA VETORASSO - CPF: 438.645.898-00 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE WALMOR LUIZ VENZON (EMBARGANTE), EDUARDO LEMOS PRADO DE CARVALHO - CPF: 251.308.688-03 (ADVOGADO), MARIA VETORASSO (TERCEIRO INTERESSADO), VMV EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA - EPP - CNPJ: 00.249.480/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), SANTA CRUZ EMPREENDIMENTOS S/C LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – NOVO JULGAMENTO – DETERMINAÇÃO STJ – OMISSÕES APONTADAS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO – INVIABILIDADE DO DEVER DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS ATINGIDOS PELA PRESCRIÇÃO – EMPRESA SEDIADA EM CUIABÁ E A DEMANDA AJUIZADA EM RONDONÓPOLIS, SÓ PODENDO A EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS OCORRER NA PRESENÇA DE REPRESENTANTES DA SOCIEDADE – QUESTÕES NÃO ANALISADAS EM PRIMEIRO GRAU – HIPÓTESES QUE EXTRAPOLAM OS LIMITES DE COGNIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO À CORTE DE ORIGEM – VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – OMISSÕES SANADAS –
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Ainda que a matéria alegada seja de ordem pública, não pode ser apreciada por este Tribunal, sob pena de se incorrer em
supressão
de
instância
, uma vez que o juízo da causa ainda não se manifestou sob tal pretensão, privilegiando-se, desta forma, o princípio do duplo grau de jurisdição.

De acordo com o artigo
1.022
do
Código de Processo Civil
, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omis
são, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1010809-25.2018.8.11.0000

EMBARGANTES:

SOMATEM SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE EMPREENDIMENTOS LTDA E ESPÓLIO DE WALMOR LUIZ VENZON

EMBARGADA:

VERA LIGIA VETORASSO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
SOMATEM SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE EMPREENDIMENTOS LTDA
e
ESPÓLIO DE WALMOR LUIZ VENZON
,
contra acórdão desta Câmara (Id
61062487
), que, a unanimidade, acolheu os aclaratórios
, para fins de suprir a omissão constatada pela Superior Instância, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes.

Contra esse
decisum
foi interposto recurso especial, onde os embargantes defendem que o acórdão recorrido deixou de analisar novamente as seguintes questões essenciais ao deslinde da controvérsia: (i) ilegitimidade passiva do espólio de Walmor Luiz Venzon; (ii) inviabilidade do dever de exibição de documentos atingidos pela prescrição; (iii) a sede da empresa fica em Cuiabá e a demanda foi ajuizada em Rondonópolis, só podendo a exibição de documentos ocorrer na presença de representantes da sociedade. (Id
64791455)

Contrarrazões apresentadas no Id
68704456.

Já na Corte Superior, o REsp nº 1926060-MT foi provido monocraticamente, para anular os acórdãos de fls. 1003-1008 e-STJ, determinando a devolução dos autos ao tribunal de origem para reapreciar as alegações apresentadas nos embargos de declaração de fls. 283-293 e-STJ, nos moldes da fundamentação supra (Id
95055956
), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se a espécie de embargos de declaração em sede de embargos de declaração, em que se busca a atribuição de efeitos infringentes para o fim de reformar o acórdão prolatado nos autos do agravo de instrumento, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada no bojo dos autos da ação de p
rodução antecipada de provas ajuizada por
VERA LIGIA VETORASSO
em desfavor de
MARIA VETORASSO, SANTA CRUZ EMPREENDIMENTOS S/C LTDA, SOMATEM SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE EMPREENDIMENTOS S/C LTDA, ESPÓLIO DE WALMOR LUIZ VENZON
e
VMV EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA.

Para melhor compreensão do caso, trago à baila os fatos.

Consta na origem que a embargada
VERA LIGIA VETORASSO
,
e sua irmã
Maria Vetorasso
, são proprietárias condôminas de uma área de aproximadamente 236 (duzentos e trinta e seis) hectares, localizada na faixa de terras situada entre o Rio Vermelho e a BR 364, do município de Rondonópolis-MT, objeto da matrícula originária nº. 27.587, do 1º CRI.

Nesse passo, sustenta que resolveram constituir uma sociedade para o fim de desenvolver e explorar a atividade de sepultar, mediante à abertura de um cemitério em uma área de 10 (dez) hectares, destacada daquela da área maior acima mencionada.

Aduz que a sociedade foi criada em 13/9/1988 sob a denominação
Santa Cruz Empreendimentos S/C Ltda
., detendo a autora 51,1% (cinquenta e um vírgula um por cento) das cotas sociais e sua irmã Maria 48,9% (quarenta e oito vírgula nove por cento).

Afirma que em 26/9/1994 se juntou com à empresa SOMATEM – Sociedade Matogrossense de Empreendimentos Ltda. para o fim de constituir uma nova sociedade empresarial, denominada VMV Empreendimentos e Marketing Ltda., sendo o capital social desta empresa dividido igualitariamente entre as sócias Santa Cruz e a Somatem.

Relata que, em 05/10/1995, a empresa firmou com a Prefeitura Municipal de Rondonópolis o contrato de concessão nº. 1/95, cujo objeto era a construção, recuperação, exploração e administração dos cemitérios de Vila Aurora e Santa Cruz, ambos naquela Comarca.

Informa que por meio do contrato supramencionado, que se encontra em vigor até a presente data, ficou estabelecido que caberia à concessionária VMV toda a receita proveniente da exploração dos cemitérios concedidos.

Salienta que desde o ano de 1997 a administração da VMV é exercida pelas pessoas do
Sr. Valmor Luiz Venzoni (espólio),
representante da Somatem, e Maria Vetorasso, representante da Santa Cruz, e que a autora não teve conhecimento sobre tal chefia e que também não gerenciava a empresa Santa Cruz, apesar de deter a maioria do seu capital social.

Assevera que desde a constituição da empresa VMV, por intermédio da sócia Santa Cruz, nunca recebeu sua parte a título de distribuição de lucros e resultados da referida sociedade.

Pondera que por diversas vezes tentou obter formalmente com os administradores da VMV os documentos contábeis, fiscais e financeiros da empresa. Todavia, afirma que, toda vez que provocados, os administradores se furtaram a entregar os aludidos documentos de forma adequada.

Por conta de tais fatos, pleiteou no juízo de origem à exibição em juízo dos documentos descritos na exordial, além de a realização de oitiva de testemunhas e produção de prova pericial.

A Magistrada singular
deferiu parcialmente

os pedidos, a fim de determinar que os requeridos acostem aos autos os documentos descritos e individualizados nos itens 2, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, contidos na inicial, no prazo de 30 (trinta) dias.

Por essa razão, insurgiram-se os agravantes/embargantes, onde esta Câmara negou provimento ao agravo de instrumento (Id 8170212).

Nesse trilhar, sobreveio a oposição dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, sendo acolhidos os aclaratórios
, para fins de suprir tão somente a omissão constatada pela Superior Instância, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes (Id
61062487)

Contra esse
decisum
foi interposto novo recurso especial, onde os embargantes defendem que o acórdão recorrido deixou de analisar novamente as seguintes questões essenciais ao deslinde da controvérsia: (i) ilegitimidade passiva do espólio de Walmor Luiz Venzon; (ii) inviabilidade do dever de exibição de documentos atingidos pela prescrição; (iii) a sede da empresa fica em Cuiabá e a demanda foi ajuizada em Rondonópolis, só podendo a exibição de documentos ocorrer na presença de representantes da sociedade.

Já na Corte Superior, o REsp nº 1926060-MT foi provido monocraticamente, para anular os acórdãos de fls. 1003-1008 e-STJ, determinando a devolução dos autos ao tribunal de origem para reapreciar as alegações apresentadas nos embargos de declaração de fls. 283-293 e-STJ, nos moldes da fundamentação supra (Id
95055956
), vindo-me os autos conclusos.

Nesse norte,
diante da ordem do e. Superior Tribunal de Justiça, adianto que estou votando para acolher os embargos de declaração, para suprir as omissões apontadas pela Corte Superior, mas sem lhes atribuir efeitos infringentes.

E digo isso porque a decisão agravada limitou-se em determinar
“
que os requeridos acostem aos autos os documentos descritos e individualizados no Item 2, alínea “a”, “b”, “c” e “d” de ID 8781069 - Pág. 4/8
, no prazo de

30 (trinta) dias”
(Id
10768526 – autos na origem), ou seja, nada dispôs sobre os temas tidos por omissos nos julgados anulados pela Corte Superior.

Sabe
-se o
debate das m
atérias discutidas em sede de agravo de instrumento está limitado ao exame do acerto ou desacerto da decisão recorrida, não se prestando o recurso para a discussão de questões ainda não analisadas pelo juízo
a quo
, sob pena de
supressão
de i
nstância
, vedada pelo ordenamento pátrio.

Destaca-se, inclusive,
que, conforme entendimento pacífico deste e. Sodalício, bem como desta Câmara de Direito Privado, nem mesmo o fato de a questão se revelar matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, permite o conhecimento da questão nesta instância recursal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE BENS DA EXECUTADA CAPAZ DE GARANTIR A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – PENHORA DE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS DO EXECUTADO – POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – CASO CONCRETO – LIMITAÇÃO DA CONSTRIÇÃO EM 15% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS, QUE NÃO AFRONTAM À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA –
MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA – NÃO APRECIAÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR – VEDAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E MOMENTO PROCESSUAL INOPORTUNO – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS
– REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – EMBARGOS REJEITADOS. Ainda que a matéria alegada seja de ordem pública, não pode ser apreciada por este Tribunal, sob pena de se incorrer em supressão de instância, uma vez que o juízo da causa ainda não se manifestou sob tal pretensão, privilegiando-se, desta forma, o princípio do duplo grau de jurisdição. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável”
(TJ-MT 10176901320218110000 MT, Relator: DESA ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDISPONIBILIDADE DE BENS – DECRETO SOBRE O VALOR DO PREJUÍZO CAUSADO AO ERÁRIO ACRESCIDO DE MULTA CIVIL – DESCABIMENTO – DETERMINAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE SOMENTE SOBRE O VALOR DO DANO – ALEGAÇÃO DE PENHORA SOBRE SALÁRIO – NÃO COMPROVAÇÃO – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO -
MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA DECISÃO AGRAVADA - NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE PERANTE O JUÍZO DE 1º GRAU - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário, sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil. Inteligência do artigo 16, § 10, da Lei de Improbidade Administrativa. São impenhoráveis, os vencimentos, subsídios, salários remunerações ou proventos, destinadas ao sustento do devedor e de sua família. Não demonstrada a constrição sobre verba salarial, não há falar em restituição de valores. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, a questão da prescrição deve primeiramente ser analisada perante o Juízo de 1º Grau, sob pena de indevida supressão de instancia e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, respeitado o oportuno contraditório. Recurso parcialmente provido”
(TJ-MT 10074401820218110000 MT, Relator: DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/08/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/08/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – LEGALIDADE DA POSSE DO AUTOR/RECORRIDO – PROVA DO ESBULHO PRATICADO PELO RÉU – REQUERIMENTO DE INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS – INOVAÇÃO RECURSAL
– QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONFIGURAÇÃO
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS. Estando presentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 561 do Código de Processo Civil, ou seja, a prova da posse pelo autor/apelado, bem como o esbulho praticado pelo réu/apelante, correta se mostra a sentença proferida em primeiro grau, que deu procedência à ação possessória ajuizada. O Tribunal ad quem não pode conhecer de matéria não suscitada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso. Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção”
(TJ-MT 00007467620148110006 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/06/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE SEGURO C/C COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO - MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM - NÃO CONHECIMENTO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE UM GRAU DE JURISDIÇÃO -
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES - MULTA COMINATÓRIA - CABIMENTO – VALOR RAZOÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO Não pode o Tribunal examinar matérias de mérito arguidas no agravo de instrumento, que não foram submetidas à análise do juízo "a quo", sob pena de caracterizar supressão de instância. Presentes os requisitos da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), mantém-se o deferimento do pedido de exibição de documentos, sob pena de multa diária, máxime se o valor é fixado de forma razoável. "Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido" (art. 400, parágrafo único, do novo CPC)”
(TJ-MT - AI: 10028512220178110000 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 07/06/2017, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2017)

Desse modo, inviável à apreciação de matéria, inclusive de ordem pública, ainda não submetida ao exame do juízo originário, sob pena de
supressão
de
instância
e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.

Diante do exposto,
ACOLHO
os presentes embargos, para fins de suprir as omissões constatadas pela Superior Instância, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023